Tribunal: TJDFT
Processo: 0005097-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0005097-21.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA INES TEIXEIRA DE ARAUJO DESPACHO No ID 19554295, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Ofício 015226/2020-CPPR, noticia o ajuizamento de reclamação pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI em desfavor do acórdão prolatado por este Conselho da Magistratura, bem como encaminha decisão do Ministro Relator em que informa o indeferimento do pedido liminar, ao tempo em que solicita informações a este Tribunal de origem. Tendo em vista que o processo é eletrônico, encaminhe a Secretaria cópia integral dos presentes autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de que sejam juntadas à Reclamação no 40.592/DF. Aguarde-se o julgamento da Reclamação por aquele Sodalício. Por fim, nada a prover com relação à petição de ID 19554290, uma vez que, como dito, a RCL 40.592/DF encontra-se pendente de julgamento de mérito, situação que inviabiliza o processamento do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019